Tribunal: TJDFT
Processo: 0726348-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
GABINETE DE DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0726348-13.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: BRAULIO MAX LUIZ DE SOUSA IMPETRANTE: ALTAIR ELELY SOUZA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE PLANALTINA/DF RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogado particular, em favor de BRAULIO MAX LUIZ DE SOUSA, no qual se alega a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa, praticado pelo d. Juízo do Tribunal do Júri de Planaltina/DF, nos autos de no 0710141-55.2020.8.07.0005, no qual responde pela prática dos delitos de homicídio qualificado (vítima Gilson) e homicídios qualificados tentados (vítimas Gabriel e Pablo). O impetrante noticia, em síntese, que o paciente foi preso preventivamente, em 27.01.2021, enquanto os outros dois corréus já se encontravam presos, e que até o presente momento, 201 (duzentos e um) dias após a sua prisão, sequer foi designada audiência de instrução e julgamento. Diz que foi oferecida denúncia, em 13.01.2021, em desfavor do ora paciente e de Emerson dos Santos Carneiro e de Paulo Victor Rodrigues da Silva, já tendo sido apresentadas as respostas à acusação, as quais foram apreciadas pelo d. Juízo apontado como coator, que determinou a designação de data para audiência de instrução e julgamento. Alega que o d. Juízo a quo indeferiu o pedido de relaxamento da prisão, formulado nos autos de no 0706693-40.2021.8.07.0005, em 05.07.2021 e que, até o presente momento, ainda não foi designada a audiência de instrução e julgamento. Tece considerações acerca da marcha e prazos processuais e diz que houve negligência por parte do d. Juízo coator consistente na demora em apreciar a resposta à acusação apresentada pela defesa técnica do ora paciente. Requer a concessão da liminar para determinar a soltura do paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura. No mérito, requer a concessão da ordem para que o paciente possa aguardar o julgamento em liberdade. Após a distribuição e conclusão deste writ para apreciação do pedido de liminar, o impetrante procedeu à juntada do petitório de ID 28218556. É o breve relatório. DECIDO. Consoante documentação acostada, observa-se que paciente foi denunciado pela prática da conduta descrita nos arts. 121, § 2o, IV, do Código Penal (homicídio qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima) (em relação à vítima Gilson); 121, § 2o, IV, c/c o art. 14, II, por duas vezes (tentativa de homicídio qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima) (em relação às vítimas Gabriel e Pablo), todos do Código Penal, na forma do art. 29, do mesmo dispositivo. De acordo com a denúncia, no dia 11.11.2020, por volta das 20h15min, próximo ao Posto Itiquira, BR-020, km 20/22, em via pública, Planaltina/DF, Emerson dos Santos Carneiro, de maneira voluntária e consciente, com nítido propósito homicida, em unidade de desígnios, comunhão de esforços e divisão de tarefas com Paulo Victor Rodrigues da Silva, vulgo “Baianinho”, matou Gilson Pereira dos Santos Júnior, mediante disparos de arma de fogo, e, nas mesmas circunstâncias, assumiram o risco de matar Gabriel Dalton Mota e Pablo Felype Silva de Oliveira, os quais também foram atingidos por disparos de arma de fogo desferidos contra Gilson Pereira dos Santos Júnior. Consta ainda que o ora paciente concorreu para a prática dos crimes na medida em que planejou toda empreitada criminosa e determinou que Emerson e Paulo ceifassem a vida de Gilson. A legalidade da prisão preventiva do paciente foi devidamente apreciada quando do julgamento do habeas corpus de no 0704086-69.2021.8.07.0000, de relatoria do saudoso Des. Mário Machado e cuja ementa transcreve-se a seguir: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS, UM CONSUMADO E DOIS TENTADOS. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. Adequada a decisão que, a requerimento da autoridade policial, decretou a prisão preventiva do paciente, fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública. É manifesta a periculosidade de quem, com outros dois partícipes, em ação premeditada, atrai a vítima para matá-la, tendo ainda o executor atingido outras duas pessoas. Ademais, o paciente ostenta condenação transitada em julgado por porte ilegal de arma de fogo. Constrição fundada nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Eventuais condições pessoais favoráveis não garantem a liberdade do paciente, evidenciada a necessidade de sua constrição cautelar, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. Inadequação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Ordem denegada. (Acórdão 1322745, 07040866920218070000, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 4/3/2021, publicado no PJe: 12/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ressalte-se que a ordem foi denegada, à unanimidade. Desse modo, a admissão do presente writ deve ser parcial, apenas no que se refere ao alegado excesso de prazo para a formação da culpa. E, delimitado o âmbito de exame das alegações do impetrante, nesse juízo de cognição sumária, não se vislumbra a ocorrência de constrangimento ilegal. É pacífico na jurisprudência pátria que o excesso de prazo não se avalia pela simplória soma dos prazos processualmente previstos na legislação. Com efeito, sua configuração é medida excepcional, somente admitida diante da demora injustificada na tramitação do feito, decorrente de desídia do Juízo, de atos protelatórios oriundos da acusação ou, em caso de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Desse modo, somente configura excesso de prazo quando há omissão do juízo, que, podendo dar prosseguimento ao processo, deixa escoar o tempo sem motivo justificado, estendendo em demasia o período necessário para os atos judiciais, o que não se verifica nesse juízo de sumária cognição. Prudente, portanto, a colheita das informações perante o d. juízo apontado como coator para que o colegiado possa examinar o mérito do writ. Por esses motivos, em análise preliminar, não se vislumbra qualquer ilegalidade na prisão preventiva questionada, razão pela qual o paciente deverá aguardar o julgamento do habeas corpus pelo Órgão Colegiado. Indefiro, por conseguinte, o pedido de liminar. Comunique-se à d. autoridade coatora, requisitando as informações pormenorizadas acerca do andamento da referida ação penal. À Secretaria da eg. Turma Criminal para a juntada da folha de antecedentes penais do paciente, atualizada e esclarecida. Encaminhem-se os autos, ao Ministério Público. Na sequência, tornem conclusos para exame do mérito. Brasília-DF, 17 de agosto de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR